Tribunal: TJES
Processo: 5006852-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006852-11.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Alega a autora que realizou contrato de empréstimo junto a requerida e que foi surpreendida, ao retirar o extrato de seu benefício, com a existência de reserva de margem consignável sendo descontado. Os valores foram descontados durante o período de contratação de um primeiro empréstimo, 2017/2018, retornando após 11 meses mantendo-se até o momento do ajuizamento da ação. Afirma que houve vício de consentimento pois queria contratar empréstimo consignado comum. Busca a nulidade dos empréstimos realizados ou a conversão em empréstimo consignado, a restituição dos valores, em dobro, e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para reconhecer e julgar procedentes os pedidos propostos na exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese recursal apresentada não merece acolhimento uma vez que a parte ora recorrente realizou a contratação dos serviços da requerida, tendo inclusive realizado pagamentos de faturas referentes ao primeiro contrato de empréstimo, situação que denota contradição quanto ao alegado vício de consentimento trazido como tese principal. Ademais, a parte ré cumpriu com o seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) trazendo aos autos documentos capazes de afastar as alegações trazidas pela parte requerente.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)